Tribunal: TJES
Processo: 0000691-13.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000691-13.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELEM MARA BRAGANCA DE OLIVEIRA - ES8816

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – INCÊNDIO - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – PENA-BASE – EMBRIAGUEZ PREORDENADA – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Pena-base devidamente retificada, nos termos do art. 59 do CP. 4. Descaracterizado a agravante do estado de embriaguez preordenado, visto ausência de prova que comprove a ingerência de bebida alcoólica pelo acusado, com o objetivo de cometer os delitos praticados. Recurso Parcialmente Provido.

11 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000691-13.2020.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000691-13.2020.8.08.0067

SESSÃO: 30/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROBERTO DA SILVA,
contra a r. sentença de fls. 388/391 proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos art 121, §2º, II, c/c art. 14, II, e art. 250, §1º, I, todos do CP, à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 199 (cento e noventa e nove) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa, às fls. 393/415, pugna para que seja anulado o julgamento e, consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos, devendo ser o réu submetido a novo julgamento.

Alternativamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da agravante do estado de embriaguez preordenada.

Por fim, pugna pelo benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões às fls. 426/429, pelo não provimento dos recursos.

Parecer Ministerial em ID. 4972724, pelo parcial provimento dos recursos, no que tange à pena-base, pena de multa e agravante de embriaguez preordenada.

É o relatório.

*

A SRª ADVOGADA ELEM MARA BRAGANÇA DE OLIVEIRA:

Excelentíssimo Desembargador Presidente, cumprimento todos os demais Desembargadores através de Vossa Excelência. Desejo uma boa tarde.

É uma honra estar aqui nesta tribuna hoje, apresentando a defesa para o Sr. Roberto da Silva, em um processo oriundo de João Neiva. Por que a defesa está aqui hoje? Porque não concorda com a sentença prolatada pelo Conselho de Sentença daquela comarca, uma vez que o julgamento foi totalmente contrário às provas dos autos.

Fazendo um breve relato dos fatos, o que aconteceu nesse processo de João Neiva? O Sr. Roberto foi acusado, processado e condenado por supostamente ter entrado na casa do Sr. Renato, ter ateado fogo na casa do Sr. Renato. Esse foi o fato. A esposa do Sr. Roberto comunicou que a casa do Sr. Renato estava pegando fogo, o Sr. Renato chegou na casa dele e, quando chegou em casa, olhando a casa, encontrou um celular em cima da cama. Esse celular era do Roberto. Como soube que esse celular era do Roberto? Porque Roberto é alcoólatra; apesar de ser uma pessoa trabalhadora (conforme consta nos autos), tem problema com vício de álcool. Nesse dia, no dia 15/11/20, um domingo (inclusive de eleição), passou o dia bebendo no bar de João Neiva e, à noite, quando se deu conta, o celular dele tinha sumido, ele perdeu o celular. O interessante nesse fato é isso: pegou o celular de uma outra pessoa e ligou para o celular dele, e o celular dele, quem atendeu foi a vítima; ele falou assim: "Alô, amor, amor”, pensando que estava falando com a esposa. O Renato reconheceu a voz do Roberto e não atendeu mais, mas o Roberto viu que o celular estava na casa do Renato.

Por que existe essa briga entre os dois? Eles sempre foram parentes, eram amigos, um ajudava o outro, moram de frente, mas o Sr. Renato bateu no carro do filho do Sr. Roberto e, desde então, por ele não pagar esse prejuízo, criou essa animosidade entre eles.

Esse celular foi parar na casa do Sr. Renato nesse dia do incêndio. Quando o Sr. Roberto descobriu que esse celular estava na casa do Sr. Renato, já alterado da bebida, foi a té a casa do Sr. Renato e falou: "Eu quero meu celular. Você está com meu celular”. Ele não entendia por que o Sr. Renato estava com o celular dele. Ele falou: "Não, esse celular foi entregue para a Polícia”. O Sr. Renato já tinha chamado a polícia e entregou o celular para a polícia.

Esse foi o primeiro fato, o incêndio. Desse fato, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria. Ainda tinha a incidência de que tinha um dinheiro dentro dessa casa, e esse dinheiro desapareceu. Então ele ainda estava respondendo pelo aumento de pena, porque poderia ter pegado esse dinheiro. O Conselho de Sentença afastou esse aumento de pena, porque nada foi encontrado com o Sr. Roberto; a polícia esteve lá, não encontrou nenhum dinheiro com o Sr. Roberto. Então foi pouco tempo, dez minutos do fato para a polícia chegar, não tinha tempo de o Sr. Roberto sumir com esse dinheiro, não tinha tempo de o Sr. Roberto entregar esse dinheiro para outra pessoa, porque a polícia mesmo fala que, quando chegou, o Sr. Roberto estava entrando na casa dele.

A dúvida que paira sobre esse incêndio é que não existem provas nesse processo sobre a autoria. O único fato que coloca o Sr. Roberto na cena desse crime é o fato de o celular dele estar na casa; o celular dele foi perdido no bar e foi encontrado dentro da casa do Sr. Renato. É um crime que deixa vestígio, essa casa foi arrombada, a machadinha que foi arrombada foi levada pela polícia, não foi feito perícia, e digo que o Sr. Roberto foi condenado nesse processo porque é um processo que não teve mídia, o crime não foi midiático. Então não foram feitos todos os cuidados necessários, é um réu que foi julgado por "ouvir dizer". E quem ouviu dizer? É tanto que o depoimento da esposa do Renato (a única prova nesse processo é o Renato e a esposa) fala o seguinte, quando perguntado a ela por que ela acha que foi o Sr. Roberto que entrou na casa: "Porque eu acho que foi ele”.

Então esse processo todo é no "eu acho", porque é a palavra da esposa da vítima e a palavra da vítima, que declarou em juízo que é inimigo do acusado. Então ele foi inclusive ouvido nesse processo como informante, a vítima foi ouvida como informante, porque ele se diz inimigo do Sr. Roberto.

Assim, quanto a esse crime do incêndio, não existe prova pericial, apesar de ser imprescindível essa prova pericial. E digo mais: que, se tivesse havido essa prova pericial, o Sr. Roberto não teria sido condenado, porque mostraria que ele não tinha arrombado essa casa. A caixinha do suposto dinheiro que estava dentro da casa foi arrombada, existia uma faca em cima dessa cama, também; essa faca também foi recolhida e não foi feito perícia. então o Sr. Roberto foi condenado no crime de incêndio, porque o celular dele, furtado lá no bar, foi parar dentro da casa do Sr. Renato; nenhuma outra prova existe contra o acusado, a não ser o depoimento da esposa da vítima.

O segundo fato. Logo imediatamente, quando houve o incêndio, ele foi atrás do celular dele e houve a discussão: "Me dá meu celular. Você roubou meu celular” e a vítima falava que o celular tinha sido entregue para a polícia; o Sr. Roberto entra em casa, porque ele falou que tinha chamado a polícia para entregar o celular; o Sr. Roberto tinha uma arma em casa e, com medo de ser apreendido pela polícia, o Sr. Roberto entra na casa e pega essa arma para esconder essa arma fora da casa, com medo de a arma ser pega; e, quando ele está saindo com essa arma, o Sr. Renato, que está de frente para a casa (é uma casa que tem dois metros, é um beco, uma casa da outra, tem, no máximo, quatro metros de distância uma da outra) vê o Sr. Roberto com essa arma na mão, sai, pega a arma e, no entrevero entre eles, a arma é disparada. Isso foi provado nos autos. O Ministério Público alegou o tempo todo que houve disparo de arma de fogo, e o tiro não pegou por circunstâncias alheias à vontade do acusado. Não foi isso que aconteceu, isso foi provado durante todo o processo, que não houve tiro; o tiro foi dado para o chão, na hora do entrevero. Perguntado para a vítima o tempo todo, tanto na instrução quanto na hora do júri, se, à distância que o Roberto estava dele, se ele quisesse matá-lo, teria matado. Ele é bem claro ao dizer que sim (há o depoimento aqui, nos minutos). Inclusive a esposa também fala que, se o Roberto quisesse, teria atirado; no minuto 54 da audiência que foi gravada, ela disse que, se Roberto quisesse, teria atirado. No minuto 35:44, a Sra. Macilene fala, também: "Que Roberto estava bem próximo; que, na hora que Renato entrou em luta corporal, a arma disparou”.

Então não houve disparo; em nenhum momento, o Sr. Roberto quis atirar contra o Sr. Renato.

O Conselho de Sentença, quanto à tentativa de homicídio, reconheceu a materialidade, reconheceu a autoria, e ele foi também condenado pela tentativa de homicídio em face do Sr. Renato, por motivo fútil. Então não podemos aceitar essa sentença; apesar de o Conselho do Júri ser constitucional, é contrário à prova dos autos. A gente aqui não está afrontando essa decisão, uma vez que, sendo contrária à prova dos autos, este Tribunal tem o dever de corrigir, de levar esse senhor novamente a julgamento. Ninguém pode ser condenado baseado em ouvir dizer, em
achismo
. A pessoa, para ser condenada, tem que ter provas concretas, mas, dentro desse processo, não há provas concretas, aliás, dentro desse processo, não há provas. A única prova que tem desse processo é depoimento da vítima, que não foi ouvida como testemunha, e da esposa, que tem interesse no processo; nenhuma outra prova foi feita. Digo mais uma vez que, se tivesse feito a prova pericial, ele teria sido absolvido, principalmente em relação ao crime de incêndio, porque não houve essa prova pericial. Mas deveria ter sido feita. Vemos casos de mídia em que se faz uma perícia, faz duas, faz três; porque não foi para a mídia, porque é uma pessoa pobre, é uma pessoa da periferia, ela não tem o mesmo direito de defesa? O mesmo direito de prova? Isso, não podemos aceitar, isso é inaceitável, o mesmo direito que um tem, o outro tem, a dúvida é em favor do réu, e a dúvida nesse processo foi o tempo todo. E o Conselho de Sentença julgou de forma errônea, julgou contrariamente à prova dos autos. A defesa pede, aqui nesta Casa de Justiça, seja feita a justiça e, a esse réu, seja dado o direito de mais um julgamento, no qual será provada a sua inocência. Subsidiariamente, a pena também não foi estabelecida em acordo com a lei, a pena é muito acima do estipulado, inclusive no crime de incêndio há a bebida pré-ordenada, foi provado que ele é alcoólatra, ele não bebeu para cometer crime, ele já estava bêbado. Então, deve ser afastada também essa majorante da embriaguez pré-ordenada.

Então, a defesa pede justiça, pede que seja anulado e que ele possa ser novamente julgado perante a sociedade de João Neiva.

Devolvo a palavra à presidência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Pois não, doutora, como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno dos autos.

*

vfc

DATA DA SESSÃO: 06/09/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 15 de novembro de 2020, no Bairro Monte Líbano, João Neiva/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, causou incêndio, expondo a perigo patrimônio de outrem, em casa destinada à habitação da vítima Renato Antonio Cerchi.

Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
, impelido por motivo fútil e, utilizando-se de arma de fogo, tentou matar a vítima, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, e art. 250, §1º, I, todos do CP.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos e à decisão do Conselho de sentença, eis que não há elementos suficientes a ensejar uma condenação.

Desse modo, sustenta a defesa, deve ser o julgamento anulado, cassado o veredicto e submetido o acusado a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição pela negativa de autoria.

Foram apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados que, por maioria, entendeu que o acusado Roberto da Silva, por motivo fútil, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Renato Antonio Cerchi, sendo autor de forma tentada do homicídio, e pela prática de incêndio, também contra a mesma vítima.

Posto isto, constata-se que o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a prática do homicídio qualificado tentado e o incêndio consumado, pelo apelante.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito defensivo que requer seja o acusado submetido a novo julgamento, vez que a sentença condenatória baseou-se em vasto conjunto probatório.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 20/24), auto de prisão em flagrante (fl. 04), termos de declaração (fls. 07/12), auto de apreensão (fl. 16), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 17) e laudo pericial (93/97).

Para comprovar que a autoria restou impassível de dúvidas, colaciono alguns depoimentos:

(...)
que recebeu um telefonema da ARIADNE esposa do conduzido informando que estava saindo fumaça da casa dele, que poderia estar queimando alguma coisa;
que o declarante imediatamente foi para casa; que ao chegar em casa encontrou a porta dos fundos arrombada; e um fogo em cirna de seu fogão; que o declarante disse que o armário da cozinha já estava queimado, havia uns panos sobre o fogão e uma labareda alta que ia ate o teto; que depois ele constatou ser um lençol seu; que a casa estava toda revirada, nos dois quartos a na cozinha; que o declarante relata ainda que uma mala preta que ele guarda dinheiro, e que possui um cadeado estava cortada com faca e dela havia sumido a quantia de três mil reais que havia separado para pagar um consórcio esta semana;
que o declarante estava acompanhado de sua namorada MARCELENE RONE, e foi ela quem percebeu um aparelho de telefone que provavelmente tinha sido esquecido pelo meliante;
que enquanto estava limpando a casa, após apagar o fogo, o declarante viu o telefone tocar, que o aparelho estava virado com a teta para trás, que para não deixar suas digitais e tocou para atender o telefone; que ao atender o telefone o conduzido do outro lado da linha falou "amor é você?", a o declarante perguntou quem estava falando, e o conduzido respondeu também perguntando quem estava falando;
que o declarante não falou mais nada somente ficou ouvindo o conduzido falar um monte pelo telefone, pois já tinha reconhecido a voz dele;
que o declarante já havia acionado a policia militar que veio ate a casa do declarante, tomou ciência do ocorrido e recolheu o telefone do conduzido, registrou a ocorrência, orientou o declarante a procurar a delegacia no dia seguinte e foi embora; que o declarante estava limpando a casa quando o conduzido chegou já indagando cadê o telefone dele; que o declarante falou que não sabia de telefone nenhum, não contando que havia entregado o telefone aos policiais; que o conduzido insistia com o declarante alegando que ele havia atendido o telefone dele; que o declarante mandou o conduzido embora que não queria confusão com ele;
que o conduzido saiu e o declarante entrou e trancou sua porta, mas pouco depois saiu para trancar seu carro que fica estacionado na rua, e neste momento o conduzido apareceu portanto uma arma de fogo e falou ao declarante "agora que você vai ver o que é problema, a bala já está na agulha...", que o declarante relata que então já foi com a mão na arma para se defender, entrou em luta corporal com o conduzido que efetuou um disparo que pegou no muro da casa dele;
que lutaram um tempo e o declarante conseguiu puxar a arma da mão do conduzido e para se defender desferiu um golpe com ela no rosto do conduzido, que o lesionou, e somente al é que ele parou; que o declarante então correu para dentro de sua casa carregando a arma de fogo, se trancou e chamou a policia novamente; que o conduzido ficou andando pela rua, somente correu para dentro de casa quando os policiais chegaram; que o declarante então entregou a arma de fogo para os policiais que foram até a casa do conduzido e o trouxeram para a delegacia. (...) (Depoimento da vítima Renato Antonio Cerchi, em sede policial, às fls. 11/12)

(...) QUE: o policial atendeu a ocorrência e acompanhou o registro dos fatos no presente boletim unificado, e assim, também ratifica, na integra Os seguintes termos:
"Por determinação do Copom desloquei por volta das 21:00 horas ate a Rua Giovani Serri, Bairro Monte Líbano, João Neiva onde fui recebido polo senhor Renato que me relatou quo foi avisado por populares quo sua residência tinha sido arrombada e encontrava-se em chamas, sendo assim a vitima desloucou rapidamente para sua residência e conseguiu apagar o incêndio, logo após cheguei ao local constatando todo fato narrado.
A vitima após apagar as chamas encontrou um aparelho celular Motorola de cor azul dentro do sua residência que seria do conduzido, fato quo liga o acusado ao crime de incêndio e arrombamento, ainda segundo a vitima foi subtraído uma quantia de três mil reais em espécie.
Informo que no primeiro momento realizei buscas nas imediações para localizar o acusado, porém não obtive êxito, sendo assim dei inicio a lavratura do BU, onde durante confecção fui novamente acionado polo copom para prosseguir ao local do fato, tendo em vista que o conduzido em posse de uma Submetralhadora de fabricação caseira estaria no local para ceifar a vida do solicitante.
Ao chegar no local, percebi o acusado empreendendo fuga para dentro de sua residência, onde fiz o acompanhamento e prisão do mesmo.
Posteriormente a vitima me relatou que quando viu o acusado do arma em punho entrou em luta corporal com o mesmo na tentativa de se defender e quo de imediato o acusado teria efetuado um disparo e que logo em seguida a vitima conseguiu desarmar o criminoso.
Explano que durante luta corporal o acusado sofreu pequenas lesões pelo corpo como, lado esquerdo do rosto, joelhos e nas mãos.
Saliento que a submetralhadora aparentemente de calibre .380 fabricação caseira encontra-se em perfeito estado de funcionalidade, ainda informo que foi necessário o uso de algemas de acordo com a sumula vinculante 11 do STF.
Também é importante informar que o conduzido já possui urna extensa ficha criminal. Em virtude dos fatos lavrei esse BU para as medidas cabíveis. Ainda em tempo informo que prossegui ate o hospital de Aracruz, onde o Doutor Augusto A. de Oliveira Abade prestou atendimento medico ao conduzido, em anexo Auto de Exame de Lesões Corporais.” que não possui outras informações a acrescentar. (...) (Depoimento do policial militar Kevin da Silva de Almeida, em sede policial, às fls. 09/10)

Nesse sentido, evidenciado está que o acusado ateou fogo na casa de Renato e, posteriormente, com
animus necandi
, ao localizar a vítima, efetuou disparo com sua submetralhadora caseira, com o objetivo de ceifar-lhe a vida.

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Assim, ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Nessa linha, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri, na medida que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

Alternativamente, pugna a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Verifico que para o crime de homicídio tentado qualificado, foi fixado a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Foi aferida pelo magistrado, supostamente duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, porém, observo que apenas as “circunstâncias” do crime, realmente foram fundamentadas como negativas, vejamos:

(...) Na primeira fase, examino as circunstâncias judiciais:
a)

Culpabilidade:
entendida como o juízo de censurabilidade incidente sobre a conduta do agente, tenho a culpabilidade demonstrada pelo acusado como ínsita a delitos da mesma natureza;
b)

Antecedentes:
imaculados, conforme já fundamentado;
c)

Conduta social:
não consta dos autos prova da prática de conduta extrapenal (convivência com o grupo em que pertence: família, vizinhança e sociedade em geral) que venha a lhe desabonar o comportamento social;
d) Personalidade:
não há nos autos elementos suficientes para aferila, quer pela inexistência de laudo psicossocial, quer pela ausência de elementos suficientes no interrogatório do acusado, pelo que, considero tal circunstância favorável;
e) Motivos:
o motivo do crime não pode ser considerado como circunstância judicial desfavorável ao réu, sob pena de bis in idem e violação à soberania do veredicto dos jurados, que reconheceu a qualificadora do motivo fútil;
f) Circunstâncias:
tenho como relevantes elementos acidentais ao delito (i) o fato de a ação criminosa ter se iniciado durante o período noturno; (ii) o tipo da arma de fogo usada no crime; (iii) o fato de a vítima ser vizinha do acusado;
g) Consequências:
normais à espécie, não havendo registro de outros consequências extrapenais, além das já valoradas pelo tipo penal;
h) Comportamento da vítima:
a vítima não contribuiu para a prática da conduta delitiva, não importando tal circunstância judicial neutra o aumento da sanção (Precedente: STJ, HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013).

Desta forma, nota-se apenas uma circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual, fixo a pena-base em

14 (quatorze) anos e 03 (três)

meses de reclusão.

Quanto ao crime de incêndio, foi fixado a pena-base em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Foram aferidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. pelo magistrado de primeiro grau, porém, observo que apenas as “circunstâncias” e a “culpabilidade” do crime, realmente foram devidamente fundamentadas como negativas, vejamos:

(...) Na primeira fase, examino as circunstâncias judiciais:
a)

Culpabilidade:
entendida como o juízo de censurabilidade incidente sobre a conduta do agente, tenho a culpabilidade demonstrada pelo acusado como elevada, uma vez que o crime foi pratica em casa habitada ou destinada a habitação;
b) Antecedentes:
imaculados, conforme já fundamentado;
c) Conduta social:
não consta dos autos prova da prática de conduta extrapenal (convivência com o grupo em que pertence: família, vizinhança e sociedade em geral) que venha a lhe desabonar o comportamento social;
d) Personalidade:
não ha nos autos elementos suficientes para aferi-la, quer pela inexistência de laudo psicossocial, quer pela ausência de elementos suficientes no interrogatório do acusado, pelo que, considero tal circunstância favorável;
e) Motivos:
o motivo do crime não pode ser considerado como circunstância judicial desfavorável ao réu, sob pena de bis in idem e violação a soberania do veredicto dos jurados, que reconheceu a qualificadora do motivo fútil;
f)

Circunstâncias:
tenho como relevantes elementos acidentais ao delito (i) o fato de a ação criminosa ter se iniciado durante o período noturno; (ii) 0 tipo da arma de fogo usada no crime; (iii) o fato de a vitima ser vizinha do acusado;
g) Consequências:
normais a espécie, não havendo registro de outros consequências extrapenais, além das já valoradas pelo tipo penal;
h) Comportamento da vítima:
a vítima não contribuiu para a prática da conduta delitiva, não importando tal circunstância judicial neutra o aumento da sanção (Precedente: STJ, HC 217.819-BA, Rel. Mm. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013).

Desta forma, nota-se apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual, fixo a pena-base em

03 (três) anos e 09 (nove)

meses de reclusão.

Após a reforma da pena-base, passo a análise quanto ao pedido do afastamento da agravante do estado de embriaguez preordenada, conforme art. 61, II, “l”, do CP, aplicada tanto no crime de homicídio tentado qualificado, como no crime de incêndio.

De antemão, a “embriaguez preordenada” se caracteriza quando o agente ingere bebida alcoólica, ou consome substância de efeitos análogos, já com a finalidade de cometer algum crime posteriormente.

Após breve consideração, verifico que inexistem provas suficientes, capazes de revelar que o acusado, na data em que os fatos ocorreram, ingeriu bebida alcoólica, com o objetivo de cometer os delitos praticados.

Outrossim, em análise detida aos autos, por meio das testemunhas Ariadne e Evaldo (fl. 185), observa-se que Roberto fazia uso habitual de bebida alcoólica, o que corrobora com a ausência de provas para enquadramento na agravante do art. 61 do CP.

Portanto, em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, tendo em vista que a pena-base se encontra em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses, com a aplicação da causa de diminuição da tentativa (2/3),

resta fixada a pena definitiva em

04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Quanto ao crime de incêndio, encontrando a pena-base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses, não incidindo atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento, resta fixada a pena definitiva em

03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

No tocante à pena de multa do crime de incêndio, verifico que foi aumentada em 58 (cinquenta e oito) dias-multa, devido a aplicação da agravante do estado de embriaguez preordenada.

Isto posto, como foi descaracterizada a respectiva agravante, fixa-se a pena de multa em

141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Por fim, em relação à dosimetria da pena, aplica-se o concurso material, previsto no art. 69 do CP,
totalizando a reprimenda em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

No que diz respeito ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000691-13.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELEM MARA BRAGANCA DE OLIVEIRA - ES8816

VOTO

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 15 de novembro de 2020, no Bairro Monte Líbano, João Neiva/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, causou incêndio, expondo a perigo patrimônio de outrem, em casa destinada à habitação da vítima Renato Antonio Cerchi.

Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
, impelido por motivo fútil e, utilizando-se de arma de fogo, tentou matar a vítima, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, e art. 250, §1º, I, todos do CP.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos e à decisão do Conselho de sentença, eis que não há elementos suficientes a ensejar uma condenação.

Desse modo, sustenta a defesa, deve ser o julgamento anulado, cassado o veredicto e submetido o acusado a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição pela negativa de autoria.

Foram apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados que, por maioria, entendeu que o acusado Roberto da Silva, por motivo fútil, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Renato Antonio Cerchi, sendo autor de forma tentada do homicídio, e pela prática de incêndio, também contra a mesma vítima.

Posto isto, constata-se que o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a prática do homicídio qualificado tentado e o incêndio consumado, pelo apelante.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito defensivo que requer seja o acusado submetido a novo julgamento, vez que a sentença condenatória baseou-se em vasto conjunto probatório.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 20/24), auto de prisão em flagrante (fl. 04), termos de declaração (fls. 07/12), auto de apreensão (fl. 16), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 17) e laudo pericial (93/97).

Para comprovar que a autoria restou impassível de dúvidas, colaciono alguns depoimentos:

(...)
que recebeu um telefonema da ARIADNE esposa do conduzido informando que estava saindo fumaça da casa dele, que poderia estar queimando alguma coisa;
que o declarante imediatamente foi para casa; que ao chegar em casa encontrou a porta dos fundos arrombada; e um fogo em cirna de seu fogão; que o declarante disse que o armário da cozinha já estava queimado, havia uns panos sobre o fogão e uma labareda alta que ia ate o teto; que depois ele constatou ser um lençol seu; que a casa estava toda revirada, nos dois quartos a na cozinha; que o declarante relata ainda que uma mala preta que ele guarda dinheiro, e que possui um cadeado estava cortada com faca e dela havia sumido a quantia de três mil reais que havia separado para pagar um consórcio esta semana;
que o declarante estava acompanhado de sua namorada MARCELENE RONE, e foi ela quem percebeu um aparelho de telefone que provavelmente tinha sido esquecido pelo meliante;
que enquanto estava limpando a casa, após apagar o fogo, o declarante viu o telefone tocar, que o aparelho estava virado com a teta para trás, que para não deixar suas digitais e tocou para atender o telefone; que ao atender o telefone o conduzido do outro lado da linha falou "amor é você?", a o declarante perguntou quem estava falando, e o conduzido respondeu também perguntando quem estava falando;
que o declarante não falou mais nada somente ficou ouvindo o conduzido falar um monte pelo telefone, pois já tinha reconhecido a voz dele;
que o declarante já havia acionado a policia militar que veio ate a casa do declarante, tomou ciência do ocorrido e recolheu o telefone do conduzido, registrou a ocorrência, orientou o declarante a procurar a delegacia no dia seguinte e foi embora; que o declarante estava limpando a casa quando o conduzido chegou já indagando cadê o telefone dele; que o declarante falou que não sabia de telefone nenhum, não contando que havia entregado o telefone aos policiais; que o conduzido insistia com o declarante alegando que ele havia atendido o telefone dele; que o declarante mandou o conduzido embora que não queria confusão com ele;
que o conduzido saiu e o declarante entrou e trancou sua porta, mas pouco depois saiu para trancar seu carro que fica estacionado na rua, e neste momento o conduzido apareceu portanto uma arma de fogo e falou ao declarante "agora que você vai ver o que é problema, a bala já está na agulha...", que o declarante relata que então já foi com a mão na arma para se defender, entrou em luta corporal com o conduzido que efetuou um disparo que pegou no muro da casa dele;
que lutaram um tempo e o declarante conseguiu puxar a arma da mão do conduzido e para se defender desferiu um golpe com ela no rosto do conduzido, que o lesionou, e somente al é que ele parou; que o declarante então correu para dentro de sua casa carregando a arma de fogo, se trancou e chamou a policia novamente; que o conduzido ficou andando pela rua, somente correu para dentro de casa quando os policiais chegaram; que o declarante então entregou a arma de fogo para os policiais que foram até a casa do conduzido e o trouxeram para a delegacia. (...) (Depoimento da vítima Renato Antonio Cerchi, em sede policial, às fls. 11/12)

(...) QUE: o policial atendeu a ocorrência e acompanhou o registro dos fatos no presente boletim unificado, e assim, também ratifica, na integra Os seguintes termos:
"Por determinação do Copom desloquei por volta das 21:00 horas ate a Rua Giovani Serri, Bairro Monte Líbano, João Neiva onde fui recebido polo senhor Renato que me relatou quo foi avisado por populares quo sua residência tinha sido arrombada e encontrava-se em chamas, sendo assim a vitima desloucou rapidamente para sua residência e conseguiu apagar o incêndio, logo após cheguei ao local constatando todo fato narrado.
A vitima após apagar as chamas encontrou um aparelho celular Motorola de cor azul dentro do sua residência que seria do conduzido, fato quo liga o acusado ao crime de incêndio e arrombamento, ainda segundo a vitima foi subtraído uma quantia de três mil reais em espécie.
Informo que no primeiro momento realizei buscas nas imediações para localizar o acusado, porém não obtive êxito, sendo assim dei inicio a lavratura do BU, onde durante confecção fui novamente acionado polo copom para prosseguir ao local do fato, tendo em vista que o conduzido em posse de uma Submetralhadora de fabricação caseira estaria no local para ceifar a vida do solicitante.
Ao chegar no local, percebi o acusado empreendendo fuga para dentro de sua residência, onde fiz o acompanhamento e prisão do mesmo.
Posteriormente a vitima me relatou que quando viu o acusado do arma em punho entrou em luta corporal com o mesmo na tentativa de se defender e quo de imediato o acusado teria efetuado um disparo e que logo em seguida a vitima conseguiu desarmar o criminoso.
Explano que durante luta corporal o acusado sofreu pequenas lesões pelo corpo como, lado esquerdo do rosto, joelhos e nas mãos.
Saliento que a submetralhadora aparentemente de calibre .380 fabricação caseira encontra-se em perfeito estado de funcionalidade, ainda informo que foi necessário o uso de algemas de acordo com a sumula vinculante 11 do STF.
Também é importante informar que o conduzido já possui urna extensa ficha criminal. Em virtude dos fatos lavrei esse BU para as medidas cabíveis. Ainda em tempo informo que prossegui ate o hospital de Aracruz, onde o Doutor Augusto A. de Oliveira Abade prestou atendimento medico ao conduzido, em anexo Auto de Exame de Lesões Corporais.” que não possui outras informações a acrescentar. (...) (Depoimento do policial militar Kevin da Silva de Almeida, em sede policial, às fls. 09/10)

Nesse sentido, evidenciado está que o acusado ateou fogo na casa de Renato e, posteriormente, com
animus necandi
, ao localizar a vítima, efetuou disparo com sua submetralhadora caseira, com o objetivo de ceifar-lhe a vida.

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Assim, ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Nessa linha, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri, na medida que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

Alternativamente, pugna a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Verifico que para o crime de homicídio tentado qualificado, foi fixado a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Foi aferida pelo magistrado, supostamente duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, porém, observo que apenas as “circunstâncias” do crime, realmente foram fundamentadas como negativas, vejamos:

(...) Na primeira fase, examino as circunstâncias judiciais:
a)

Culpabilidade:
entendida como o juízo de censurabilidade incidente sobre a conduta do agente, tenho a culpabilidade demonstrada pelo acusado como ínsita a delitos da mesma natureza;
b)

Antecedentes:
imaculados, conforme já fundamentado;
c)

Conduta social:
não consta dos autos prova da prática de conduta extrapenal (convivência com o grupo em que pertence: família, vizinhança e sociedade em geral) que venha a lhe desabonar o comportamento social;
d) Personalidade:
não há nos autos elementos suficientes para aferila, quer pela inexistência de laudo psicossocial, quer pela ausência de elementos suficientes no interrogatório do acusado, pelo que, considero tal circunstância favorável;
e) Motivos:
o motivo do crime não pode ser considerado como circunstância judicial desfavorável ao réu, sob pena de bis in idem e violação à soberania do veredicto dos jurados, que reconheceu a qualificadora do motivo fútil;
f) Circunstâncias:
tenho como relevantes elementos acidentais ao delito (i) o fato de a ação criminosa ter se iniciado durante o período noturno; (ii) o tipo da arma de fogo usada no crime; (iii) o fato de a vítima ser vizinha do acusado;
g) Consequências:
normais à espécie, não havendo registro de outros consequências extrapenais, além das já valoradas pelo tipo penal;
h) Comportamento da vítima:
a vítima não contribuiu para a prática da conduta delitiva, não importando tal circunstância judicial neutra o aumento da sanção (Precedente: STJ, HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013).

Desta forma, nota-se apenas uma circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual, fixo a pena-base em
14 (quatorze) anos e 03 (três)

meses de reclusão.

Quanto ao crime de incêndio, foi fixado a pena-base em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Foram aferidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. pelo magistrado de primeiro grau, porém, observo que apenas as “circunstâncias” e a “culpabilidade” do crime, realmente foram devidamente fundamentadas como negativas, vejamos:

(...) Na primeira fase, examino as circunstâncias judiciais:
a)

Culpabilidade:
entendida como o juízo de censurabilidade incidente sobre a conduta do agente, tenho a culpabilidade demonstrada pelo acusado como elevada, uma vez que o crime foi pratica em casa habitada ou destinada a habitação;
b) Antecedentes:
imaculados, conforme já fundamentado;
c) Conduta social:
não consta dos autos prova da prática de conduta extrapenal (convivência com o grupo em que pertence: família, vizinhança e sociedade em geral) que venha a lhe desabonar o comportamento social;
d) Personalidade:
não ha nos autos elementos suficientes para aferi-la, quer pela inexistência de laudo psicossocial, quer pela ausência de elementos suficientes no interrogatório do acusado, pelo que, considero tal circunstância favorável;
e) Motivos:
o motivo do crime não pode ser considerado como circunstância judicial desfavorável ao réu, sob pena de bis in idem e violação a soberania do veredicto dos jurados, que reconheceu a qualificadora do motivo fútil;
f)

Circunstâncias:
tenho como relevantes elementos acidentais ao delito (i) o fato de a ação criminosa ter se iniciado durante o período noturno; (ii) 0 tipo da arma de fogo usada no crime; (iii) o fato de a vitima ser vizinha do acusado;
g) Consequências:
normais a espécie, não havendo registro de outros consequências extrapenais, além das já valoradas pelo tipo penal;
h) Comportamento da vítima:
a vítima não contribuiu para a prática da conduta delitiva, não importando tal circunstância judicial neutra o aumento da sanção (Precedente: STJ, HC 217.819-BA, Rel. Mm. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013).

Desta forma, nota-se apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual, fixo a pena-base em
03 (três) anos e 09 (nove)

meses de reclusão.

Após a reforma da pena-base, passo a análise quanto ao pedido do afastamento da agravante do estado de embriaguez preordenada, conforme art. 61, II, “l”, do CP, aplicada tanto no crime de homicídio tentado qualificado, como no crime de incêndio.

De antemão, a “embriaguez preordenada” se caracteriza quando o agente ingere bebida alcoólica, ou consome substância de efeitos análogos, já com a finalidade de cometer algum crime posteriormente.

Após breve consideração, verifico que inexistem provas suficientes, capazes de revelar que o acusado, na data em que os fatos ocorreram, ingeriu bebida alcoólica, com o objetivo de cometer os delitos praticados.

Outrossim, em análise detida aos autos, por meio das testemunhas Ariadne e Evaldo (fl. 185), observa-se que Roberto fazia uso habitual de bebida alcoólica, o que corrobora com a ausência de provas para enquadramento na agravante do art. 61 do CP.

Portanto, em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, tendo em vista que a pena-base se encontra em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses, com a aplicação da causa de diminuição da tentativa (2/3),

resta fixada a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Quanto ao crime de incêndio, encontrando a pena-base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses, não incidindo atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento, resta fixada a pena definitiva em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

No tocante à pena de multa do crime de incêndio, verifico que foi aumentada em 58 (cinquenta e oito) dias-multa, devido a aplicação da agravante do estado de embriaguez preordenada.

Isto posto, como foi descaracterizada a respectiva agravante, fixa-se a pena de multa em
141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Por fim, em relação à dosimetria da pena, aplica-se o concurso material, previsto no art. 69 do CP,
totalizando a reprimenda em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

No que diz respeito ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

27 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.